Tribunal: TJMT
Processo: 1012847-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012847-05.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0008096-53.2016.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: VERA MARIA RODRIGUES, LOURIVAL MOREIRA DA MATA
Vistos etc.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., em face da decisão que julgou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Barra do Garças, nos Embargos à Execução Fiscal no 00008096-53.2016.8.11.0004, na Ação Popular no 0001776-17.1998.8.11.0004, ajuizada por VERA MARIA RODRIGUES e OUTROS.
Irresignado, o Agravante alega ser necessário o efeito suspensivo, para evitar dificuldades à empresa para exercer sua atividade comercial.
Assevera em suas razões a tempestividade da impugnação, erro de procedimento, e a necessidade de intimação do advogado constituído nos autos.
Afirma que “a r. decisão agravada considerou que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Itaú Unibanco seria intempestiva, uma vez que ‘o Banco executado sempre teve ciência acerca do presente cumprimento de sentença, tanto que sua citação restou comprovada às fls. 99/v, efetuada, bom que se diga, em 04/11/2016’. A decisão que julgou os embargos de declaração (ID no 58803797), por sua vez, nesse ponto, corrigiu o erro material para consignar que a impugnação foi apresentada em 21.3.2019, mas entendeu que a correção desse erro não teria o condão de alterar a tempestividade da impugnação.”. (Sic id. no 94738451, p. 8)
Assevera a relevância da fundamentação a necessidade de manter regularizada com as obrigações tributárias, sendo pré-requisito para seus negócios bancários, tanto com o setor Público, como em licitações e negócios com a iniciativa Privada.
Afirma que o risco de lesão grave decorrente do fato de que o prosseguimento regular do feito, certamente causará contratempos e controvérsias futuras, como impedimento de emitir CND ou mesmo CPD-EN, o que acarreta desiquilíbrio econômico-financeiro a Agravante, ficando impedido, dentre outros negócios, de participar de licitações, sendo o perigo é concreto, atual e gravíssimo, obstando o recorrente de exercer sua função econômica e social de forma absoluta.
Cita jurisprudências.
Pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, com a concessão do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, determinando o sobrestamento dos andamentos do cumprimento de sentença a impedir a efetivação de atos expropriatórios, reconhecimento da inobservância do rito previsto no art. 513, § 2o, inciso I, do CPC; a má-aplicação dos arts. 771 e ss. do CPC e a nulidade da citação do Banco, nos termos dos arts. 278, parágrafo único, 280 e 281, primeira parte, do CPC, para que, declarando a nulidade do despacho que determinou a citação do Agravante, como a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, alternativamente, seja recebida a impugnação como exceção de pré-executividade, para que seja reconhecido o excesso de execução apontado.
Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”.
Da análise dos autos, em cognição inicial, conforme a r. decisão recorrida, embora o agravante alegue a tempestividade da impugnação ao cumprimento da sentença sob o argumento de invalidade da citação, por erro de procedimento, tendo sido efetuada em pessoa estranha ao quadro dos seus funcionários, quando tinha advogado constituído nos autos da ação popular, o MM. Juiz do feito afirma que é fato incontroverso que o Banco Executado teve ciência acerca do cumprimento de sentença, além da ausência de comprovação de que a citação não tenha sido recebida pela Instituição Financeira Agravante.
Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:
“(...) 31.É O RELATÓRIO. DECIDO.
32.Como consta do relatório supra, os executados, Espólio de Ignez Benacchio e Pedro Simon Barbosa e Itaú Unibanco S/A, foram citados e apresentaram oportunamente impugnações ao presente cumprimento de sentença (fls. 114/125 e 165/166), as quais foram rejeitadas, a teor da decisão de fls. 183, que transitou em julgado.
33.Por seu turno, o Itaú Unibanco S/A, citado à fl. 99/v, em 04/11/2016, apresentou impugnação, às fls. 265 e ss, no dia 09/09/2020, a qual não foi analisada, por força da determinação de fl. 396/397, que manteve o feito suspenso, em razão da ausência de comprovação do trânsito em julgado do Recurso Especial no 1.815.904/MT, diante da oposição de Embargos de Declaração, bem como do Agravo de Instrumento no 1006679- 55.2019.8.11.0000.
34.Nesse ponto, o STJ deferiu o pedido de tutela provisória no 1.946 – MT (requerente: Banco Itaú), determinando a suspensão destes autos até o julgamento de mérito do mérito do pedido ou da decisão definitiva do agravo em recurso especial interposto nos autos da Ação Popular 0001776-17.1998.8.11.0004.
35.Por outro lado, o STJ julgou a um só tempo, o Recurso Especial no 1.815.904-MT (2019/0146332-3), interposto pelo Espólio de Ignez Benacchio Regino, em conjunto com o Agravo interposto pelo Banco Itaú, oposto contra decisão do TJMT que inadmitiu o recurso especial interposto pela Instituição Financeira, nestes moldes: “Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial de IGNEZ BENACCHIO REGINO - ESPÓLIO e, nessa parte, nego-lhe provimento, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ e, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a e b, do RISTJ, conheço do agravo de ITAÚ UNIBANDO S.A para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.”
36.Mais ainda, conforme revelam os documentos juntados aos autos pelo Banco Itaú, os Embargos de Declaração opostos contra referida decisão foram rejeitados, ocorrendo, por conseguinte, o trânsito em julgado da REsp.
37.Assim, havendo decisão definitiva tanto quanto ao Recurso Especial no 1.815.904-MT, como ao agravo em recurso especial vinculado, o prosseguimento do presente cumprimento provisório de sentença é medida escorreita, tendo em vista não estar vinculado ao julgamento do mérito do pedido de tutela no 1.946 – MT.
38.Superada a questão, vejamos a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado Banco Itaú Unibanco, às fls. 265/279v.
39.Nela, dentre outros fundamentos, a Instituição Financeira suscita preliminar de nulidade de citação, em razão de erro de procedimento, por ter este Juízo acolhido o pedido como se execução fosse, tendo determinando a citação do Itaú Unibanco para efetuar o pagamento da condenação ou oferecer impugnação ao invés de determinar a intimação de seus advogados constituídos nos autos da ação popular originária, sendo, ainda, enviada a citação para endereço diverso do qual ali constava e recebida por pessoa estranha ao quadro de funcionários do executado, motivo pelo qual requer a nulidade do despacho que determinou a citação e todos os atos subsequentes, renovando-se, por conseguinte, o prazo para impugnação.
40.Por outro lado, a despeito das alegações do executado, a decisão de fls. 95 determinou o seguimento do feito como cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 e seguintes do CPC.
41.Ademais, é incontroverso que o Banco executado sempre teve ciência acerca do presente cumprimento de sentença, tanto que sua citação restou comprovada às fls. 99/v, efetuada, bom que se diga, em 04/11/2016.
42.Além disso, não há qualquer prova nos autos de que a citação não tenha sido recebida pela Instituição Financeira, porquanto o endereço constante do AR de fls. 99/v é o mesmo consignado na procuração que o executado outorgou a seus advogados, bem como no respectivo contrato social (fl. 250/251 e 252/255)
43.E, mesmo citado, deixou o executado apresentar impugnação nos autos no prazo legal, vindo a ofertá-la somente em outubro de 2019, quando, antes disso, já havia ajuizado, em março de 2019, pedido de tutela no 1946/MT, para suspensão do presente feito.
44.Assim, não há dúvida alguma de que a impugnação apresentada às fls. 265/279v é manifestamente intempestiva, restando, assim, preclusas as alegações do executado quanto eventual excesso de execução.
DISPOSITIVO
45.Desta feita, ACOLHO as preliminares dos exequentes, suscitadas na resposta de Ref. 11, reconhecendo a intempestividade da impugnação de fls. 265/279v, do banco executado e, por conseguinte, a preclusão das alegações ali contidas.
46.DEFIRO os pedidos formulados pelos exequentes na petição de 09/09/2020, acolhendo, ainda, os cálculos apresentados às fls. 228/231.
47.DETERMINO a liberação do valor de R$ 7.040.200,85, a ser creditado da seguinte forma: R$ 5.437.199,13, em favor do Município de Araguaiaina/MT; R$ 1.666.0001,72 em favor de Lourival Moreira da Mata, conforme dados indicados na petição de 09/09/2020.
48.Após, voltem-me conclusos para demais providências. 49.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se” Sic Id. no 46162381 – Autos de base)”.
Quanto ao receio da agravante, em ter dificuldades para exercer sua atividade comercial, entendo que tais argumentos estão totalmente desprovidos de provas e apartado da realidade dos fatos.
Com efeito, a questão em análise reside em verificar se estão preenchidos os requisitos para modificar o entendimento exarado na decisão do juízo de base, entendo que a “relevância dos fundamentos” e “periculum in mora” não se mostra presente, não havendo risco de perecimento do provimento jurisdicional pleiteado em se aguardar o julgamento pela Turma Julgadora, quando poderá ter o seu pleito totalmente atendido.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado pedido de tutela.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Intimem-se os Agravados para responder, no prazo legal.
Após a douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora